Tribunal: TJES
Processo: 5012223-86.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012223-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA
RECORRIDO: GABRIEL GRASSI PIZETTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012223-86.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
COPART DO BRASIL ORGANIZAÇAO DE LEILÕES LTDA

RECORRIDA: GABRIEL GRASSI PIZETTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. LEILÃO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO APÓS O PAGAMENTO. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11318756. Contrarrazões, id. 11318760. Com registro de que o recorrido encontra-se assistido por patrono nos autos desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.

11318756), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11318754), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5012223-86.2024.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA a pagar indenização por danos morais ao
Requerente
: GABRIEL GRASSI PIZETTO no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (29/04/2024) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor sustenta, em síntese, ter arrematado veículo em leilão realizado pela requerida, cuja concretização dependeria da aceitação da instituição financeira proprietária do bem. Relata que a ré informou-lhe a anuência da instituição financeira e que após a disponibilização dos dados bancários, realizou o pagamento no valor acordado, mas que, em momento seguinte, a requerida disse ter havido equívoco e que o negócio não se concretizaria, ao argumento de que a instituição financeira não concordou com o valor da arrematação, procedendo à restituição da quantia paga. Postula por reparação moral no importe de R$ 40.000,00.

A Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, inexistência de conduta ilícita da recorrente, inaplicabilidade do CDC, inexistência de reparação moral. Subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado e que a condenação seja contada a partir do arbitramento.

Inicialmente, o entendimento do STJ é no sentido de que
aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
às vendas públicas promovidas por leilão, quando o alienante é fornecedor de produtos ou serviços e o arrematante é consumidor, caso do autos.

Pois bem, as alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cancelamento apenas após o pagamento e devolução tardia do valor), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.

Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente ( CPC , art. 373 , inciso II ) ou de ato de culpa exclusiva do consumidor, revelam-se insuficientes as meras alegações de inexistência de ato ilícito da recorrente. E, assim, patente a falha na prestação de serviços da empresa requerida.

Assim, coaduno com o disposto na r. sentença a quo:

“
Consta dos autos que em 06/03/2024 o requerente recebeu um e-mail da requerida com a informação de que foi vencedor da disputa, mas pendente análise da instituição financeira acerca do valor do lance (Id nº 40374018).

No dia 07/03/2024 a ré prestou informação ao autor no sentido de que o prazo para análise da proposta seria de 3 dias úteis (Id nº 40374022) para, no dia 08/03/2024 solicitar documentação para agilizar o processo de conclusão do leilão (Id nº 40374024) e, em seguida, cobrar a quitação do débito, mas sem esclarecer quais seriam as condições de pagamento (Id nº 40374028).

Momento seguinte, às 01h01min do dia 11/03/2024 o requerente recebeu e-mail com as informações completas para concretização do pagamento do valor cobrado (Id nº 40374032) e, às 09h26min do mesmo dia, foi notificado do erro na confirmação da arrematação, ao argumento que a proprietária não aceitou o valor ofertado (Id nº 40374034 e 40374037).

A despeito da agilidade da ré em corrigir a informação equivocada, certo é que o autor efetuou o pagamento do valor às 09h24min do dia 11/03/2024 (Id nº 40374013), ou seja, 02 minutos antes da correção, mas apenas obteve a restituição da quantia paga em 25/03/2024 (Id nº 44230890).

A correta prestação de informações, além de ser direito básico dos consumidores, demonstra a lealdade inerente à boa-fé objetiva e constitui ponto de partida para a perfeita coincidência entre o serviço oferecido e o efetivamente prestado.

O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico dos consumidores a obtenção informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Em matéria de direito do consumidor, é sempre útil mencionar que o óbvio também deve ser dito.

Por essa razão, o vício de informação se qualifica, no âmbito das relações consumeristas, como falha na prestação de serviços, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor na reparação dos danos daí advindos aos consumidores, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese em tela, verifica-se que houve vício na prestação dos serviços da requerida, na medida em que forneceu informações inverídicas ao consumidor e demorou na devolução da quantia paga, atuando em desacordo com a previsão contida no Código de Defesa do Consumidor acerca do tema.”

Portanto, entendo devida a reparação moral, pois
o comportamento da recorrente

excedeu os limites do mero aborrecimento, produzindo inegável constrangimento e dissabor ao autor, na medida em que teve a expectativa de adquirir o veiculo frustrada, bem como permaneceu por quase 15 dias sem o valor pago pelo veículo.

O valor arbitrado, qual eja, R$ 5.000,00, revela-se razoável, suficiente para minimizar o transtorno sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

No tocante a incidência de juros moratório, acertada a r. sentença que estabeleceu a incidência a contra da citação.
Colaciono julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.
3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação,
e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação
. (STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (grifo nosso)

No que se refere a litigância de má fé pleiteada, não merece prosperar, vez que não vislumbro qualquer infringência do artigo 80 do Código Civil por parte da empresa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença vergastada.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que fico em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)